Tribunal: STJ
Processo: 0625386-67.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219796 - CE (2025/0264492-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - CE030537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
AGIOTAGEM.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DOS BLOQUEIOS DE
VALORES DA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE PARA EVITAR A
REITERAÇÃO DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos delitos de agiotagem e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal e se há elementos concretos que justifiquem a medida
extrema, considerando a especial gravidade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o papel
do recorrente na articulação de organização criminosa, evidenciando o fumus
e o
comissi delicti
periculum libertatis.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem
pública, diante da necessidade de desarticular, interromper ou diminuir atuação
de integrante de organização.
5. A ausência de apreciação pelo Tribunal de origem das alegações de ausência
de contemporaneidade e suficiência do bloqueio de contas bancárias para
impedir a reiteração delitiva do réu impede o conhecimento dessas matérias
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52060004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 79dd0c42-4a8e-4a7a-9264-918d5e935e51

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da medida cautelar extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo não provido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em elementos concretos que evidenciem o fumus comissi delicti
e o
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2.
A necessidade de desarticular a atuação de organização criminosa constitui
fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. A ausência de apreciação pelo
Tribunal de origem de determinadas alegações impede o conhecimento dessas
matérias pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante
STJ,
citada:
AgRg no HC n. 941.039/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
16/10/2024,
22/10/2024;
n. 959.872 /PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de 17/2/2025; STJ, AgRg no RHC n. 220.574/SC,
12/2/2025,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp n. 2.758.344/DF,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
STJ, AgRg no HC n. 1.006.530 /RS, relator Ministro Og
26/8/2025;
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9 /2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.010.145/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJE de
3/9/2025,
9/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52060004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 79dd0c42-4a8e-4a7a-9264-918d5e935e51

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219796 - CE (2025/0264492-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - CE030537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
AGIOTAGEM.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DOS BLOQUEIOS DE
VALORES DA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE PARA EVITAR A
REITERAÇÃO DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos delitos de agiotagem e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal e se há elementos concretos que justifiquem a medida
extrema, considerando a especial gravidade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o papel
do recorrente na articulação de organização criminosa, evidenciando o fumus
e o
comissi delicti
periculum libertatis.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem
pública, diante da necessidade de desarticular, interromper ou diminuir atuação
de integrante de organização.
5. A ausência de apreciação pelo Tribunal de origem das alegações de ausência
de contemporaneidade e suficiência do bloqueio de contas bancárias para
impedir a reiteração delitiva do réu impede o conhecimento dessas matérias
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da medida cautelar extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo não provido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em elementos concretos que evidenciem o fumus comissi delicti
e o
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2.
A necessidade de desarticular a atuação de organização criminosa constitui
fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. A ausência de apreciação pelo
Tribunal de origem de determinadas alegações impede o conhecimento dessas
matérias pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante
STJ,
citada:
AgRg no HC n. 941.039/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
16/10/2024,
22/10/2024;
n. 959.872 /PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de 17/2/2025; STJ, AgRg no RHC n. 220.574/SC,
12/2/2025,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp n. 2.758.344/DF,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
STJ, AgRg no HC n. 1.006.530 /RS, relator Ministro Og
26/8/2025;
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9 /2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.010.145/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJE de
3/9/2025,
9/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PAULO DE OLIVEIRA
PONCIANO contra decisão da minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Consta que o recorrente está preso preventivamente pela suposta prática dos
delitos de agiotagem e organização criminosa.
Nas razões recursais, o recorrente aduziu a ausência de provas robustas quanto
ao seu envolvimento com organizações criminosas.
Aduziu a ausência de fundamentação idônea quanto ao risco concreto oferecido
pela liberdade do recorrente.
Salientou que ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e
residência fixa, inexistindo imputação de delitos praticados com violência ou grave
ameaça, o que evidencia a possibilidade de concessão de liberdade ao acusado, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Afirmou que o decreto de prisão não apresentou fundamentação idônea, pois
está baseado apenas em suposições e inferências, sem demonstração objetiva da
participação do réu.
Asseverou que a ausência de profissão formal e o fato de o recorrente possuir
veículo de valor considerável não são fundamentos aptos a demonstrar periculosidade
concreta ou a comprovar a existência de elo direto com organização criminosa,
especialmente porque ausente condenação anterior e não evidenciado risco processual.
Argumentou que a segregação cautelar é medida excepcional, cabível apenas
quando demonstrados o f
e o
umus commissi delict
periculum libertatis.
Invocou a aplicação do princípio da não culpabilidade e da presunção de
inocência.
Registrou a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema
previstos no
do CPP.
art. 312
Alegou, ainda, a ausência de contemporaneidade, pois apesar de estar noticiado
na denúncia que o paciente teria movimento entre os anos de 2021 e 2023 a quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais), apena em 2025 foi decretada a custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

Apontou que a determinação do bloqueio das contas bancárias do recorrente
impossibilita a reiteração da prática delitiva e seria suficiente para a garantia da ordem
pública.
Ponderou que não restou demonstrado concretamente de que modo a liberdade
do réu representaria risco à ordem pública, à ordem econômica ou à conveniência da
instrução criminal.
Requereu, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
No presente regimental, a Defesa insiste no conhecimento das alegações
relativas à ausência de contemporaneidade e à suficiência do bloqueio das contas do
recorrente para evitar a reiteração delitiva.
No mais, reitera as razões anteriormente apresentadas, e pleiteia o provimento
do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Inicialmente, refirmo ser pacífico nesta Corte Superior que o
(e o
habeas corpus
seu respectivo recurso ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações
de negativa de autoria, uma vez que tal exame demanda o revolvimento do conjunto
fáticoprobatório, o que se mostra incabível na presente via. Ilustrativamente, confira-se:
AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator
19/8/2025,
27/8/2025;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 1/9/2025.
27/8/2025,
Ademais, reitero que as alegações quanto à ausência de contemporaneidade e
que a determinação do bloqueio das contas bancárias do recorrente impossibilita a
reiteração da prática delitiva e seriam suficientes para a garantia da ordem pública não
foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, esta Corte Superior não pode delas
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Confira-se:

rocessual penal. Agravo regimental. Busca pessoal e veicular.
Direito p
Fundada suspeita. Agravo não provido.
(...)
7. A alegação de confissão extrajudicial após busca não foi apreciada pelo
Tribunal local, impedindo o conhecimento pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

Tese de julgamento: "1. O nervosismo atípico do acusado durante abordagem
policial configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal. 2. A inobservância de apreciação
art. 240,
de matéria pelo Tribunal local impede o conhecimento pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de supressão de instância". Dispositivos relevantes
citados: CPP,
§ 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 240,
1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
17.06.2025; STJ, AgRg no HC 975.151/TO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025.
(AgRg no AR Esp n. 2.758.344/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
19/8/2025,
26/8/2025;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CORRUPÇÃO
DE MENOR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA
POLÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação de que "nem os depoimentos dos policiais, nem o
interrogatório da paciente, nem o termo de qualificação e vida pregressa da
paciente, foram devidamente assinados pelos indivíduos correspondentes", o
tema não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da
questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.010.145/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJE de
.
3/9/2025,
9/9/2025)

No mais, a prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige motivação
amparada em elementos concretos dos autos, que demonstre, de forma inequívoca, a
coexistência do
, consubstanciado na prova da materialidade e em
fumus comissi delicti
indícios suficientes de autoria, e do
, que se materializa no risco efetivo
periculum libertatis
que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
Na espécie, para a adequada análise da controvérsia, destacam-se os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 170/176; grifamos):

(...)
A despeito disto, em cotejo oficioso aos fólios processuais, denoto que há
inequívoco fumus comissi delicti, evidenciado por meio do Relatório de
Inteligência Financeira, de n. 112099.131.7289.9542, que demonstrou a
movimentação de cerca R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais por parte do
paciente, em contas próprias e de terceiros vinculados, conquanto ao fato de
que esse não possui sequer profissão formal.
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

De certo, para a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária a presença
de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, a
caracterizar o fumus comissi delicti, bem como a presença de pelo menos um
dos fundamentos previstos no
do Código de Processo Penal, quais
art. 312
sejam: (i) garantia da ordem pública ou da ordem econômica, (ii) por
conveniência da instrução criminal ou (iii) para assegurar a aplicação da lei
penal, a caracterizar o periculum libertatis.
Além disso, há de ser verificado, em caráter preliminar, ao menos um dos
requisitos de admissibilidade previstos no
do Código de Processo
art. 313
Penal, quais sejam: (i) cometimento de crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) ser o agente
reincidente em crime doloso; (iii) cometimento de crimes que envolvam
violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa portadora de deficiência, para garantir as medidas
protetivas de urgência; e (iv) quando o indivíduo criar dúvidas acerca da
identidade civil ou não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
Sob tal ótica, para melhor interpretação e análise, transcrevo, no que interessa
ao deslinde do writ, as razões esposadas para a decretação da prisão
preventiva do acusado, às fls. 72/96:
(...)
No azo, verifica-se que, para além da caracterização do fumus comissi delicti,
consoante arguido alhures, o periculum libertatis encontra supedâneo na
necessidade de salvaguarda à ordem pública, haja vista que o paciente possuía
papel crucial na articulação da organização criminosa, movimentando valores
monetários que manuteniram a estrutura para a prática de ilícitos, inclusive
hediondos, o que por si só confere gravidade concreta ao crime imputado.
De certo, é pacífico o entendimento dos Tribunais Pátrios, notadamente do
Supremo Tribunal Federal, quanto à necessidade de interrupção ou, ao
menos, mitigação da atuação de organizações criminosas como fundamento
idôneo para a manutenção de prisão preventiva, notadamente quando se trata
de indivíduo que desempenha a função de administração financeira e
lavagem de capitais:
(...)
Desta feita, em que pese a detenção de eventuais condições favoráveis, essa
não é garantidora da liberdade provisória, se há nos autos elementos concretos
da sua periculosidade, que autorizam a manutenção da medida extrema, como
ocorre in casu, cônsono ao que preleciona os Tribunais Superiores.
(...)
Com efeito, a imprescindibilidade da constrição resta exaurida, a ensejar na
impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, vez que estas
não seriam proporcionais ou suficientes para o acautelamento da ordem
pública, consoante preleciona o Superior Tribunal de Justiça.
(...)

Na hipótese dos autos, reafirmo que que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial
gravidade dos fatos, evidenciada a partir da necessidade de desarticular organização
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

criminosa, em tese, integrada pelo recorrente, que atuaria como operador financeiro de uma
das principais organizações criminosas existentes no Brasil (Comando Vermelho).
Nesse cenário, os elementos apontados no acórdão impugnado efetivamente
revelam a periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou :

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PARTICIPAÇÃO
EMAGRAVO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
"HACKER". PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, que
supostamente integra organização criminosa voltada, sobretudo, para a
prática de fraudes, com atuação em diversos estados do país, identificando-se
vultosos valores movimentados por ele. Consta dos autos que o agravante é
apontado como um dos hackers e um dos líderes da organização criminosa.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, D Je
.
20/2/2009)
4. Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha
sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem
econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, D Je11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em , D Je). Vale
ressaltar, ademais, que a gravidade concreta22/6/2021
dos delitos
25/6/2021
narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 959.872/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em , DJEN de ; grifamos12/2/2025
.
17/2/2025)

Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSTAR ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada
art. 312
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado".
2. No que se refere à alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade
da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista que a
necessidade de obstar a atividade de organização criminosa, cujo modus
operandi é extremamente violento, com registro, inclusive, da prática de
homicídio, sendo que tal fundamento está consolidado na jurisprudência
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a
.
prisão preventiva é medida que se impõe
3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 941.039/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
D Je de
grifamos).
16/10/2024,
22/10/2024;

Portanto, demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos
termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a
aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg
no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em , DJEN
de ; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis27/8/2025
Júnior, Sexta
1/9/2025
Turma, julgado em , DJEN de .11/6/2025 23/6/2025.
Outrossim, esclareço que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, a prisão preventiva não representa violação da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, mormente quando satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal, como no caso. Observe-se: RHC n. 216.042/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJEN de
;
20/8/2025
AgRg no RHC n. 214.465/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta25/8/2025 Turma,
julgado em
DJEN de
24/6/2025,
2/7/2025.
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52060191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:14
Código de Controle do Documento: ed858d7e-b422-4c96-92ab-8d114533977e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0264492-9
RHC 219.796 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00160680920258060001 00176478920258060001 00190933020258060001
02022969320248060303 0208128192024806030 02081281920248060300
02081317120248060300 06253866720258060000 160680920258060001
16068092025806000100176478920258060001 176478920258060001
190933020258060001 2022969320248060303 208128192024806030
2081281920248060300 2081317120248060300 4321522024
6253866720258060000
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - CE030537
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - CE030537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055510<5182650911@
2025/0264492-9 - RHC 219796 Petição : 2025/0089778-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:53
Código de Controle do Documento: 4E687CCF-01F4-4E7A-9E08-9C7A5E663AA1